Tribunal: TJPA
Processo: 0811949-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811949-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSO SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ESTABELECIDO. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Elielso Santos de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, após condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, requerendo a soltura, a transferência para unidade adequada ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada para garantia da aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente e do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e quais providências devem ser adotadas para assegurar a observância do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, estando demonstrados o
fumus commissi delicti
, pela condenação proferida pelo Tribunal do Júri, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela fuga do paciente, permanência em local incerto e não sabido e descumprimento das cautelares anteriormente impostas.

4. A evasão do distrito da culpa constitui elemento concreto apto a justificar a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que persistam os requisitos cautelares legalmente previstos.

6. Em observância ao princípio da homogeneidade e à proporcionalidade das medidas cautelares, a custódia preventiva deve ser compatibilizada com as condições inerentes ao regime semiaberto fixado na condenação, vedada a submissão do acusado a regime mais gravoso do que aquele estabelecido no título condenatório.

7. A inexistência de estabelecimento adequado autoriza a adoção das providências necessárias para cumprimento da decisão em consonância com as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Concessão de ofício para determinar ao juízo competente a imediata compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, mediante transferência para estabelecimento adequado e expedição da respectiva guia de execução provisória.

Tese de julgamento:

1. A fuga do distrito da culpa, o descumprimento de medidas cautelares e a permanência em local incerto e não sabido constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

2. A fixação do regime inicial semiaberto não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Mantida a prisão preventiva após condenação em regime semiaberto, impõe-se a compatibilização da custódia cautelar com as regras próprias desse regime, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §1º, 319 e 387, §1º; Lei de Execução Penal; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0805036-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 27.05.2025; TJPA, HC nº 0810670-29.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Vania Fortes Bitar, j. 29.10.2025; TJPA, HC nº 0800144-03.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 25.03.2025; STF, Súmula Vinculante nº 56.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem, porém, de ofício, determinar ao juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA e ao Juízo Competente da Execução Penal que procedam à imediata compatibilização da prisão preventiva do Paciente com as diretrizes e regras inerentes ao regime semiaberto estabelecido na sentença penal, bem como que seja expedida a respectiva guia de execução provisória,
nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ELIELSO SANTOS DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade apontada coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio
, em decorrência de decisão prolatada na ação penal sob o número de referência 0001710-46.2019.8.14.0027.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o Paciente foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri na Comarca de Mãe do Rio, sendo condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com cumprimento em regime inicial semiaberto.

Insurge-se a defesa contra a determinação judicial que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conservando a sua prisão preventiva sob a justificativa de salvaguardar a aplicação da lei penal.

Argumenta a Defensoria Pública, haver manifesto constrangimento ilegal em razão da incompatibilidade entre o decreto preventivo, que impõe na prática o confinamento em regime fechado, e o regime intermediário semiaberto fixado na sentença condenatória integradora.

Postula, liminarmente, o reconhecimento da manifesta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado, requerendo consequentemente a imediata expedição de alvará de soltura para que o Paciente aguarde o julgamento da Apelação em liberdade, ou, subsidiariamente, a imediata transferência para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto

Subsidiariamente, na ausência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto no sistema penitenciário, a defesa pleiteia a incidência da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, com a fixação de prisão domiciliar monitorada. E, por fim, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos (ID 36226297)

O fato delituoso imputado ao paciente ocorreu no dia 23/02/2019, quando em via pública, no município de Mãe do Rio/PA, o acusado tentou ceifar a vida da vítima Jonas Mendes Zifirino, com golpes de arma branca, tipo faca, motivado por vingança.

Encerrada a 1ª fase do rito do júri, o Paciente foi pronunciado em 15/10/2019, oportunidade em que lhe foi concedido o benefício de responder ao processo em liberdade mediante a imposição de condições cautelares.

Todavia, em 28/01/2025 o juízo de origem decretou a prisão do paciente, após violação das restrições impostas e pelo fato deste esquivar-se de ser intimado acerca da decisão de pronúncia.

O
decisum
constritivo foi decretado visando assegurar a aplicação da lei penal, todavia, restou infrutífero o cumprimento do respectivo mandado prisional, em razão do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, sendo que, por tal motivo o acusado foi julgado à revelia na sessão plenária realizada em 13/03/2026, sobrevindo a sentença condenatória que fixou inicialmente a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Posteriormente, em 06/04/2026, o juízo de origem acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela defesa para aplicar a atenuante da confissão espontânea na 2ª fase do cálculo da pena, fixando-a em definitivo no patamar de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime semiaberto. Por fim, ainda em sentença, o magistrado conservou o decreto de custódia cautelar, em razão da situação de foragido do Paciente.

Distribuído inicialmente no plantão judiciário de 2º Grau em 11/05/2025, o Desembargador Plantonista proferiu despacho de declínio de competência por ausência de contemporaneidade e fato novo emergencial, remetendo os autos ao expediente de distribuição regular, sendo distribuído a este Relator, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado, ante o preenchimento inicial dos requisitos da cautelaridade na sentença.

A autoridade coatora apresentou informações (Id.
36356553
).

Em parecer (Id. 36910217), o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem mandamental, com a recomendação oficiosa para que a custódia seja devidamente harmonizada ao regime semiaberto fixado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA:

O cerne da controvérsia reside na análise da idoneidade dos fundamentos que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente
Elielso Santos de Oliveira
, por ocasião da sentença penal condenatória, bem como na adequação de tal medida cautelar.

A custódia provisória de natureza processual, nos termos do ordenamento pátrio, exige a demonstração inequívoca e concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos moldes definidos pela legislação processual penal vigente.

No presente caso, o pressuposto relativo à fumaça do cometimento do crime acha-se sobejamente demonstrado a partir da decisão emanada da soberania do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Mãe do Rio, que reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio qualificado na forma tentada.

De igual modo, o perigo que decorre do estado de liberdade do agente resta sobejamente demonstrado.

Constata-se, com base nas informações fáticas prestadas pelo juízo processante, que o Paciente descumpriu as obrigações acessórias de liberdade provisória impostas na decisão de pronúncia em 15/10/2019, forçando a decretação de nova ordem de custódia preventiva em 28/01/2025.

O Paciente evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por expressivo lapso de tempo, não sendo localizado sequer para fins de sua intimação pessoal, culminando em sua condenação criminal operada de forma inteiramente revel.

Desse modo, a fuga concreta da jurisdição estatal obsta a aplicação da reprimenda penal e traduz-se em inequívoco fator de cautelaridade, tornando imprescindível o decreto de restrição preventiva como único meio idôneo e vocacionado a garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” I. Caso em Exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente KAUÃ ALVES DE ALMEIDA contra o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Anapu-PA, apontado como autoridade coatora. A impetração questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. II. Questão em discussão A defesa sustentou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, ocupação definida e postura colaborativa com as investigações. Argumentou que a presença dessas condições pessoais justificaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Penal (CPP). Requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir A decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais e constitucionais. Restou evidenciada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti demonstrou-se pela existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, baseados em elementos iniciais colhidos na investigação policial que indicam, com razoabilidade, a participação do paciente. O periculum libertatis foi demonstrado diante da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi empregado na prática delitiva, da possibilidade de reiteração criminosa e da necessidade de se resguardar a ordem pública. A garantia da ordem pública é um pressuposto válido e suficiente para a decretação da prisão preventiva, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito, mas sobretudo pelo modus operandi, revelador de intensa reprovabilidade.
O fato de o paciente ter permanecido foragido por 10 meses após o decreto prisional reforça a necessidade da segregação para garantir a aplicação da lei penal e a eficácia do processo penal. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo que comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para impedir a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.
As medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso, pois a segregação é necessária nos termos do art. 312 do CPP e se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. IV. Dispositivo e tese O Tribunal CONHECEU do presente Habeas Corpus e, no mérito, DENEGOU a ordem impetrada. Dispostivos relevantes: Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 313, I do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 321 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 5º, LVII da Constituição Federal (CF) Julgados relevantes: TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0003503-25 .2024.8.17.9480; STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0; STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4. ACÓRDÃO - Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08050365220258140000 27204416, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal)

O legislador processual penal pátrio expressamente autorizou a decretação da custódia preventiva como medida de garantia e proteção da instrução e da lei penal nos casos de inadimplemento das medidas protetivas ou cautelares anteriormente deferidas, conforme se observa no §1º, do art. 312 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, a legislação pátria atribui ao magistrado singular o dever de se manifestar motivadamente, por ocasião da prolação do édito condenatório, acerca da permanência dos vetores autorizadores do cárcere provisório, conforme previsão do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

De maneira que, ao revés do que sustenta a impetrante, a decisão judicial hostilizada não se ressente de motivação idônea ou abstrata.

O Juízo de origem fundamentou a conservação da segregação lastreado em elemento concreto e individualizado dos autos, consistente na comprovada evasão do Paciente do distrito da culpa, circunstância que afasta de pronto a viabilidade de concessão do direito de apelar em liberdade.

Ademais, a fuga voluntária e o sistemático descumprimento de deveres processuais revelam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desse modo, quem demonstra desdém às ordens judiciais e furta-se deliberadamente ao cumprimento de medidas menos gravosas não se qualifica para gozar novamente de restrições brandas, fazendo-se imperiosa a manutenção do cárcere preventivo para salvaguardar a efetividade do processo e a aplicação da pena.

Eventuais predicados subjetivos e condições pessoais favoráveis alegados em favor do réu não gozam de aptidão para revogar o decreto prisional provisório quando verificada a higidez dos motivos cautelares da segregação preventiva, nos exatos termos do enunciado de Súmula número 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, inexiste ilegalidade a sanar no que respeita à manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal.

DA COMPATIBILIZAÇÃO DE OFÍCIO COM O REGIME SEMIABERTO

Não obstante a higidez e a evidente necessidade do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, impõe-se apreciar a alegada desproporcionalidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a manutenção do cárcere provisório de forma irrestrita em regime assemelhado ao fechado.

A fixação do regime inicial semiaberto na sentença que acolheu em parte os aclaratórios opostos pela defesa do paciente
Elielso Santos de Oliveira
traduz-se em direito subjetivo do apenado, delimitando o patamar de restrição de liberdade admitido pela atividade cognitiva penal do Estado.

De modo que, manter o Paciente preso sob as severas condições de um regime fechado sob a rubrica de custódia processual, importaria em evidente e flagrante afronta ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares.

De acordo com as diretrizes do princípio da proporcionalidade, o instrumento provisório e assecuratório do processo não pode aplicar ao acusado um gravame ou uma restrição de locomoção mais severa do que aquela abstrata ou concretamente estipulada no provimento jurisdicional principal de mérito.

Desta feita, embora subsistam os motivos fáticos justificadores da prisão preventiva, faz-se imperiosa a imediata e adequada compatibilização da custódia provisória processual com as regras peculiares e específicas que regem a execução e o cumprimento de penas no regime semiaberto, assegurando que o paciente não permaneça sujeito a condições penais mais gravosas e desproporcionais.

A jurisprudência atualizada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de admitir a permanência da segregação cautelar mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que as condições fáticas de cumprimento sejam adequadas. Cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Araújo Jesus, condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva determinada na sentença condenatória, sob alegação de constrangimento ilegal, ante a alegada ausência de fundamentação concreta e a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime fixado na condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva mantida na sentença condenatória carece de fundamentação concreta; e (ii) definir se há incompatibilidade entre a prisão cautelar em regime fechado e o regime semiaberto fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando fundada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A fundamentação da sentença demonstrou, de forma individualizada, a necessidade da custódia cautelar, com base na gravidade concreta da conduta (apreensão de mais de meio quilo de cocaína fracionada para venda e instrumentos destinados ao tráfico), nos antecedentes criminais e no risco de reiteração delitiva, afastando a tese de motivação genérica. 5. A jurisprudência do STF, STJ e do próprio Tribunal reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que a medida seja adequadamente fundamentada e a custódia seja compatibilizada com as regras do regime imposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada, determinando, de ofício, que o paciente cumpra a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação em regime semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e compatibilização da execução da medida cautelar com as regras do regime fixado na sentença. 2. A existência de antecedentes criminais e a gravidade concreta do crime, evidenciada por elementos como a grande quantidade de entorpecente e uma estrutura que aponta para intenso tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPPB, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/25; STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/04/25; STJ, AgRg no RHC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/04/25; TJPA, HC 0805093-70.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 30/06/25. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, determinando, de ofício, que o paciente cumpra a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. Des.ª VANIA FORTES BITAR Relatora - (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810670-29.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025)

Nesse mesmo sentido, a Seção de Direito Penal desta Corte consolidou o entendimento de que a inexistência de contradição e a aplicação equilibrada da lei penal autorizam a denegação da soltura, com a imediata adequação de ofício da segregação provisória.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADES DO HC COLETIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR. REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA E CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Mota da Silva, presa em flagrante no dia 09/05/2024 e posteriormente denunciada e condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e apresentar condições pessoais favoráveis. O pedido foi indeferido em primeiro grau, mesmo com parecer favorável do Ministério Público. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 25/02/2025, fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a paciente, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF e do STJ, a partir do HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou responsáveis por crianças menores de 12 anos, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 4. A paciente comprovou a maternidade de dois filhos menores, mas possui outros dois processos em andamento pelo mesmo crime, nos quais lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares alternativas, tendo reincidido na prática delitiva. Essa circunstância demonstra reiteração criminosa e contumácia delitiva, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos e justificando a manutenção da segregação preventiva para garantia da ordem pública. 5. A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. 6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Concessão parcial de ofício para adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, e 319; CF/1988, art. 227; Lei nº 13.257/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC nº 124.481/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 05.05.2020; STJ, AgRg no HC nº 891.213/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 05.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, porém, de ofício, conceder apenas para determinar a adequação da prisão preventiva com o regime semiaberto, caso não tenha sido feito até o presente momento e se por al não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Belém. (PA), 25 de março de 2025. Des. RÔMULO NUNES Relator (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800144-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025)

Sob esse prisma de organização e compatibilização da jurisdição executiva, as instâncias de controle devem atuar de modo a direcionar o cumprimento compatibilizado do cárcere em estabelecimentos próprios ou com adoção de alternativas idôneas.

Dessa forma, o constrangimento ilegal apontado pela Defensoria Pública deve ser sanado não mediante a concessão de liberdade irrestrita ou imediata soltura do Paciente, visto que este encontra-se foragido e descumpriu medidas anteriores, mas sim mediante a outorga de providências de ofício com a finalidade de determinar que o juízo da execução proceda à imediata compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

O cumprimento da custódia provisória deve ser viabilizado em estabelecimento compatível com o regime intermediário semiaberto, em estrito atendimento às diretrizes gerais da Lei de Execução Penal e em fiel harmonia aos parâmetros constitucionais de vinculação editados na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem de Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
Elielso Santos de Oliveira
, ante ausência de constrangimento ilegal no decreto preventivo.

Por outro lado,
concedo a ordem de ofício, tão somente para determinar ao juízo processante da Comarca de Mãe do Rio/PA e ao Juízo Competente da Execução Penal que procedam à imediata e estrita compatibilização da prisão preventiva do Paciente com as diretrizes e regras inerentes ao regime semiaberto estabelecido na sentença penal.

Expeça-se de forma urgente a respectiva guia de execução provisória, determinando-se à autoridade impetrada que requisite a transferência do apenado provisório para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de reprimenda em regime semiaberto.

Oficie-se imediatamente com cópia da presente decisão ao juízo de origem e à autoridade responsável pela custódia prisional para o imediato e fiel cumprimento deste julgado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026